Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-34.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-34.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOSE NIVALDO BARRETO BORGES

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS

A12

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município Embargante em face de Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A decisão originária determinou a adequação da jornada de trabalho do Embargado, professor da rede municipal, para observar a proporção de 1/3 para atividades extraclasse, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. Questão em discussão

O Embargante aponta a existência de vícios no acórdão, consistentes em:

a) Contradição, ao manter a condenação ao pagamento de complemento de gratificação e, ao mesmo tempo, prever a possibilidade de apuração de horas extras em fase de liquidação.

b) Omissão quanto à tese de isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

c) Omissão sobre a alegação de violação à Súmula Vinculante 37 e ao princípio da separação dos poderes.

d) Omissão em relação a outros temas ventilados na apelação.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Não se observa contradição no Acórdão embargado. A decisão colegiada manteve a sentença de primeiro grau, que estabeleceu, de forma clara, obrigações distintas: uma principal, de complementar a gratificação paga a menor, e outra condicional, de indenizar eventuais horas extras que extrapolassem a jornada total contratada, a ser apurada em liquidação. A insatisfação do Embargante com essa conclusão reflete discordância com o mérito do julgado, e não um vício de contradição.

Inexistem as omissões apontadas. O Acórdão, ao negar provimento ao apelo e manter a sentença em sua integralidade, apreciou suficientemente a matéria devolvida, não sendo obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas a expor os fundamentos que formaram sua convicção. A pretensão do Embargante, sob o pretexto de sanar omissões, busca, na verdade, um novo julgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento do recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000622-34.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada JOSE NIVALDO BARRETO BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 10 de setembro de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça.